Tribunal: TJES
Processo: 5002473-43.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
Ementa

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos ajuizado em face de filho que atingiu a maioridade civil. O apelante sustenta a cessação do dever de sustento pelo fim do poder familiar, alega que o alimentando exerce atividade econômica própria (barbearia) e questiona a validade da matrícula em curso superior, além de impugnar a concessão da gratuidade de justiça ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade civil autoriza a exoneração da obrigação alimentar quando demonstrada a matrícula do alimentando em curso de ensino superior; (ii) estabelecer se a existência de atividade remunerada e o custeio de faculdade particular são elementos suficientes para revogar o benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O advento da maioridade civil não extingue a obrigação alimentar de forma automática, mas transmuda o fundamento do dever de sustento do poder familiar para a relação de parentesco, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

A Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça condiciona o cancelamento da pensão à decisão judicial mediante contraditório, permanecendo o dever de prestar alimentos quando demonstrada a frequência em curso universitário ou técnico.

A comprovação de matrícula em instituição de ensino superior faz persistir a necessidade de auxílio material para a conclusão da formação profissional do alimentando.

A existência de registros de atividade como microempreendedor individual não comprova, isoladamente, a percepção de renda estável ou suficiente para o custeio integral das despesas ordinárias e acadêmicas, não se confundindo capacidade laborativa com independência econômica efetiva.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, e os elementos descritos pelo apelante são insuficientes para afastar tal presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A maioridade civil não implica a exoneração automática da obrigação alimentar, a qual subsiste com base no vínculo de parentesco sempre que comprovada a necessidade do alimentando, especialmente se matriculado em curso superior.

A revogação da gratuidade de justiça exige a demonstração de elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.694 e 1.695; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 358; STJ, HC n. 871.593/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 791.322/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.05.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002473-43.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO ONOFRE GONCALVES

APELADO: KAIO MARAMBAIA GONÇALVES

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos ajuizado em face de filho que atingiu a maioridade civil. O apelante sustenta a cessação do dever de sustento pelo fim do poder familiar, alega que o alimentando exerce atividade econômica própria (barbearia) e questiona a validade da matrícula em curso superior, além de impugnar a concessão da gratuidade de justiça ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade civil autoriza a exoneração da obrigação alimentar quando demonstrada a matrícula do alimentando em curso de ensino superior; (ii) estabelecer se a existência de atividade remunerada e o custeio de faculdade particular são elementos suficientes para revogar o benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O advento da maioridade civil não extingue a obrigação alimentar de forma automática, mas transmuda o fundamento do dever de sustento do poder familiar para a relação de parentesco, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

A Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça condiciona o cancelamento da pensão à decisão judicial mediante contraditório, permanecendo o dever de prestar alimentos quando demonstrada a frequência em curso universitário ou técnico.

A comprovação de matrícula em instituição de ensino superior faz persistir a necessidade de auxílio material para a conclusão da formação profissional do alimentando.

A existência de registros de atividade como microempreendedor individual não comprova, isoladamente, a percepção de renda estável ou suficiente para o custeio integral das despesas ordinárias e acadêmicas, não se confundindo capacidade laborativa com independência econômica efetiva.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, e os elementos descritos pelo apelante são insuficientes para afastar tal presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A maioridade civil não implica a exoneração automática da obrigação alimentar, a qual subsiste com base no vínculo de parentesco sempre que comprovada a necessidade do alimentando, especialmente se matriculado em curso superior.

A revogação da gratuidade de justiça exige a demonstração de elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.694 e 1.695; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 358; STJ, HC n. 871.593/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 791.322/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta por
MARCIO ONOFRE GONÇALVES
em face da respeitável sentença de
id. 18076218
, proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES
, que, nos autos da “Ação de Exoneração de Alimentos” ajuizada em desfavor de
KAIO MARAMBAIA GONÇALVES
, julgou improcedente o pedido inicial, mantendo a obrigação alimentar anteriormente fixada.

Em suas razões recursais (
id. 18076220
), sustenta o apelante, em síntese, que, com o advento da maioridade civil do alimentando, a manutenção da obrigação alimentar deixa de decorrer do poder familiar e passa a exigir demonstração concreta da necessidade, a qual não mais se presume.

Afirma que o apelado não se desincumbiu de tal ônus, porquanto não comprovou despesas mensais nem apresentou elementos aptos a evidenciar incapacidade de prover o próprio sustento, limitando-se, segundo alega, à juntada de documentação relacionada à matrícula em curso superior.

Argumenta, ainda, que o apelado exerce atividade econômica própria, na condição de proprietário de barbearia em funcionamento, circunstância que evidenciaria capacidade laborativa e percepção de renda própria, incompatíveis com a continuidade do pensionamento.

Aduz, ademais, que a matrícula em curso superior teria ocorrido apenas após o ajuizamento da demanda, com o propósito de justificar artificialmente a manutenção da verba alimentar.

Insurge-se, por fim, contra a gratuidade de justiça deferida ao apelado, ao argumento de inexistirem elementos idôneos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido de exoneração dos alimentos, bem como seja afastado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
id. 18076223
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002473-43.2024.8.08.0062

APELANTE: MARCIO ONOFRE GONCALVES

APELADO: KAIO MARAMBAIA GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se subsistem, no caso concreto, os pressupostos para a manutenção da obrigação alimentar em favor de filho maior de idade, bem como se há elementos aptos a justificar a revogação da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

É cediço que
o dever de sustento decorrente do poder familiar não se extingue, de forma automática, com o advento da maioridade civil; cessa, em verdade, a presunção de necessidade própria dos alimentos devidos ao filho menor, remanescendo, contudo, a possibilidade de manutenção da obrigação alimentar com fundamento na relação de parentesco
, desde que demonstrada a persistência da necessidade do alimentando.

Nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC):

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Nessa linha, a Súmula 358 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.

A jurisprudência daquela Corte Superior firmou-se, ademais, no sentido de que “
em regra, a maioridade civil e a capacidade, em tese, de promoção ao próprio sustento, por si só, não são capazes de desconstituir a obrigação alimentar, devendo haver prova pré-constituída da ausência de necessidade dos alimentos
”
(HC n. 871.593/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 13/3/2024).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional.
Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 791.322/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1/6/2016.)

No caso concreto, entendo que a sentença não comporta reparo.

Isso porque o acervo probatório revela que o apelado comprovou encontrar-se matriculado em curso superior, circunstância apta, em princípio, a demonstrar a persistência da necessidade de auxílio material para conclusão de sua formação acadêmica.

Além disso, ao contrário do que sustenta o apelante, os autos não evidenciam, com a segurança necessária, que a atividade exercida pelo apelado como microempreendedor individual seja suficiente, por si só, para assegurar-lhe plena autonomia financeira.

A existência de indícios de atividade remunerada, consubstanciados em registros e imagens relacionados à barbearia, não basta para demonstrar que o alimentando aufere renda estável e suficiente ao custeio integral de suas despesas ordinárias e acadêmicas. Em outras palavras, a mera demonstração de capacidade laborativa não se confunde, automaticamente, com prova efetiva de independência econômica.

De igual modo, a alegação de que a matrícula universitária teria sido providenciada apenas para manter artificialmente o pensionamento não se mostra apta, por si só, a autorizar a exoneração pretendida.

Ainda que houvesse proximidade temporal entre a formalização da matrícula e a citação (registrando-se, nesse sentido, que a matrícula é anterior à citação), tal dado, isoladamente considerado, não tem o condão de infirmar a realidade atual evidenciada nos autos, qual seja, a de que o apelado se encontra, de fato, em curso de formação superior.

Cumpre registrar, ainda, que o apelante também não logrou demonstrar, de forma robusta, alteração substancial de sua própria capacidade financeira a ponto de tornar inviável a continuidade do encargo.

As alegações referentes à constituição de nova família e às dificuldades enfrentadas em seu comércio permaneceram em plano meramente genérico, desprovidas de comprovação documental idônea.

Assim, diante da comprovação de que o alimentando ainda frequenta ensino superior e ausente prova segura de que já alcançou independência financeira bastante para prover, sozinho, a própria mantença, não se mostra possível acolher o pedido de exoneração.

Também não merece acolhida a insurgência quanto à gratuidade de justiça deferida ao apelado.

Nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada quando houver nos autos elementos concretos e seguros a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Na hipótese, os elementos invocados pelo apelante, notadamente a existência de atividade econômica em nome do apelado e a contratação de curso superior em instituição privada, não se revelam suficientes, por si sós, para afastar a presunção decorrente da declaração de insuficiência econômica apresentada.

Desse modo, igualmente nesse ponto, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a respeitável sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.